Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749344-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE GABRIELA BRANDAO IMPETRANTE: MARCO AURELIO TORRES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS, em favor de ALINE GABRIELA BRANDÃO, denunciada nos autos da Ação Penal no 0727498-84.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetração tem como fundamento principal a alegada nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos pelo COAF mediante solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial. O impetrante informa que a paciente foi incluída nas investigações após a quebra de sigilo bancário de LORRAINY CRISTINE NUNES, que, por sua vez, foi identificada por meio dos RIFs requisitados diretamente ao COAF. Sustenta que tais relatórios foram utilizados como base para diversas medidas invasivas, como busca domiciliar, bloqueio de contas, interceptações telefônicas e prisão temporária, todas deferidas pelo juízo processante. Alega que os RIFs foram solicitados antes da formal instauração do inquérito policial, em fase de mera verificação de procedência de informação, o que, segundo jurisprudência do STF e STJ, configura prática de “fishing expedition” e afronta o devido processo legal, tornando nulas as provas obtidas e todas as que delas derivam, conforme a doutrina dos “frutos da árvore envenenada”. A defesa também aponta cerceamento de defesa, por não ter tido acesso integral aos procedimentos investigatórios correlatos, e a ausência de motivação idônea para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que a paciente está devidamente identificada, possui residência fixa e vem cumprindo todas as obrigações impostas. Verbera, ainda, que o reconhecimento da nulidade dos RIFs e das provas deles derivadas deve ensejar o sobrestamento da ação penal até o julgamento definitivo do Tema 1404 de repercussão geral pelo STF, que trata da licitude de provas obtidas por requisição direta de relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial e sem investigação formal instaurada. Por fim, os impetrantes requerem a concessão da ordem para suspender o andamento da ação penal e o curso do prazo prescricional até o julgamento do Tema 1404 pelo STF, bem como a revogação das medidas cautelares impostas à paciente, com a consequente concessão de liberdade provisória. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a pretensão de suspensão da ação penal está lastreada em alegada nulidade dos RIF (Relatório de Inteligência Financeira), nas violações dos temas 990 e 1404 do STF, em cerceamento de defesa por ausência de acesso integral aos autos, na incompetência absoluta do juízo e na ausência de motivação para as medidas cautelares aplicadas à paciente. No que se refere às vindicadas ausência de motivação do decreto prisional da paciente e incompetência do juízo impetrado, constata-se que são questões já suscitadas em anteriores habeas corpus (HCCrim 0713463-25.2025.8.07.0000 e HCCrim 0743562-75.2025.8.07.0000), sendo que o primeiro já foi apreciado pela egrégia 1a Turma Criminal, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME :habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na decretação da prisão temporária da paciente que justifique o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores, nos termos do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão temporária da paciente está amparada no art. 1o, I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89, com fundamento em elementos indiciários de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo considerada imprescindível para o prosseguimento das investigações. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. IV. DISPOSITIVO: denega a ordem. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão temporária é legítima quando fundada em indícios de participação em organização criminosa e for imprescindível à investigação, conforme o art. 1o, I e III, “n”, da Lei no 7.960/89. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318, V; 318-A, I e II; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, “n”. (Acórdão 1991765, 0713463-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Quanto ao segundo habeas corpus, impetrado contra a rejeição da exceção de incompetência, o pedido liminar foi indeferido pela e. Desa. Simone Lucindo e os autos encontram-se em julgamento na 41o Sessão Ordinária Virtual no período de 06 a 13 de novembro de 2025. Assim, resta inviabilizada a reapreciação das questões suscitadas em anteriores impetrações. Quanto a vindicada nulidade da Relatório de Inteligência Financeira, trata-se de questão já dirimida pelo STF, no Tema da Repercussão Geral do STF n. 990, julgado no RE 1055941: Tese I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. [RE 1055941, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 04/12/2019, Publicação: 18/03/2021] Em julgado posterior sobre o tema, o e. STF esclareceu a possibilidade de compartilhamento inclusive por solicitação ao órgão de inteligência financeira. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido. [Rcl 61944 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 02/04/2024, Publicação: 28/05/2024] Importa acrescentar que nos autos onde foi fixada o Tema 1404 da Repercussão Geral (RE 1537165/SP), referido pelo impetrante, somente foi determinada a suspensão dos processos em que foram anuladas a utilização de relatórios de inteligência financeira. Por oportuno, transcrevo o dispositivo da decisão do eminente Ministro Relator, esclarecendo questionamento suscitada pela Procuradoria-Geral da República, verbis: Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal. Acrescente-se que, consoante evidenciado pelo juízo impetrado, não houve acesso a RIF’s relativos à paciente ALINE e que essa se tornou investigada a partir de quebra de sigilo telemático, autorizado judicialmente, em desfavor de LUCAS CAETANO, que revelaram evidências de interação financeira desse com a paciente (ID 249534745 dos autos 0727498-84.2025.8.07.0001). Nesse contexto, não há amparo para a pretensão de suspender a ação penal seja por não evidenciado a existência de RIF referente a paciente, seja em face dos entendimentos consolidados referidos Temas de Repercussão Geral que não obstam o fornecimento de informações do COAF sem autorização judicial. No que tange ao alegado cerceamento de defesa por ausência de acesso integral aos autos, a análise da ação originária (PrEsAn 0727498-84.2025.8.07.0001) indica que, após a apresentação das defesas prévias pelos denunciados, o magistrado proferiu despacho saneador e inaugurou a fase instrutória, razão pela qual não restou aferido prejuízo processual para a defesa da paciente. Ademais, conforme bem denotado pelo juízo a quo o contraditório pode ser antecipado ou diferido e o fato de eventualmente nem todos os elementos derivados da atividade investigativa, como, por exemplo, eventuais laudos da extração de dados dos telefones celulares, ainda não terem sido juntados ao processo não induz cerceamento de defesa. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra as pacientes, bem como o reconhecimento de nulidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) a legalidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) a presença de justa causa para a investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade. 4. O sigilo de dados e das comunicações telefônicas, embora protegido por disposições constitucionais, é excepcionalmente atingido para fins de investigação criminal ou de instrução penal, nos termos do art. 5o, inciso XII, da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/96. 5. Na hipótese, a autorização para a quebra do sigilo de dados foi suficientemente fundamentada e restrita aos dados diretamente relacionados aos crimes em apuração, com determinação de rigorosa observância aos artigos 158-A e seguintes do CPP no que tange à cadeia de custódia digital. 6. Em ocasião ulterior, após a juntada do laudo pericial, a parte interessada terá oportunidade de exercer o contraditório, apresentando suas impugnações perante o juízo de origem. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XII; CPP, art. 158-A e seguintes. Jurisprudência relevante: Acórdão 2037198, 0729616-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025. (Acórdão 2055084, 0737221-33.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsa identidade (artigo 307, “caput”, do Código Penal). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsa identidade; (ii) afastamento da análise negativa do vetor da conduta social, uma vez que o mesmo fato gerador teria servido para exasperar a pena em ambas as fases da dosimetria, caracterizando “bis in idem”; (iii) incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista, em razão das circunstâncias judiciais negativadas. III. Razões de decidir: 3. As provas documentais são irrepetíveis e o contraditório diferido para a fase judicial, todavia, oportunizado à defesa impugnar o seu conteúdo durante a instrução processual. 4. O documento, especialmente o termo de interrogatório assinado pelo réu atribuindo-lhe falsa identidade, é apto a fundamentar a condenação pelo crime tipificado no artigo 307, “caput”, do Código Penal. 5. Não há que falar em dupla penalidade pelo fato de a condenação anterior, pela qual o acusado cumpria pena quando cometeu o delito ora analisado, ter sido utilizada para configurar a reincidência. Isso porque, na conduta social o que se desabona é o comportamento do acusado que, na hipótese em tela, se apresentou inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, o que revela desprezo às regras de bom convício social. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. 7. Considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu. IV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1978596, 0712098-58.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Assim, afastadas as pretendidas nulidades e não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de suspensão processual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.